Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-78.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. COERÊNCIA. VERIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material em decisões judicias, em geral.

2. O acórdão é coerente em seus fundamentos, porquanto conclui que o réu/apelante “não se desincumbiu do ônus de comprovar que não possui capacidade financeira de prover os alimentos de seu filho. A mera alegação de que, atualmente, possui outra família e que a mãe do autor/apelado tem maior capacidade contributiva não é suficiente para desobrigar o réu/apelado de suas responsabilidades de pai. Ainda mais porque o valor que paga a título de alimentos é bem abaixo da metade das despesas do alimentado”.

3. Verifica-se que o “vício” apontado pelo embargante diz respeito à divergência entre as suas argumentações e a conclusão a que chegou o acórdão. Essa divergência, no entanto, não é passível de discussão em embargos declaratórios.

4. Contradição não configurada.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.